Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O rol de testemunhas deve ser apresentado na resposta à acusação, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal. O juiz, na qualidade de destinatário final da prova, poderá ouvir testemunhas quando julgar necessário, de acordo com seu livre convencimento acerca da imprescindibilidade da prova, podendo indeferir a produção probatória que julgar irrelevante, impertinente ou protelatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de porções de maconha.

3. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório.

4. Não há que se falar em desclassificação do crime, tendo em vista que o réu praticou a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nas modalidades “vender e trazer consigo” drogas. A prova produzida indica com clareza a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga.

5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.